Tribunal: TJBA
Processo: 8113856-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113856-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: G. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
.

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA, PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DE QUALQUER MÉTODO OU TÉCNICA INDICADA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA O TRATAMENTO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, INCLUINDO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVA A RECUSA DE COBERTURA DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA PRESCRITAS PARA O TRATAMENTO DE TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRECEDENTE DO STJ. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO, NA CONDIÇÃO DE APLICADOR DA CIÊNCIA ABA.
INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. URGÊNCIA CONFIGURADA. REEMBOLSO
INTEGRAL. ART. 9º, CAPUT, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS. PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO
ESPECIALIZADA
, NA FORMA DO ART. 4º, I, DA RESOLUÇÃO N.º 259/2011 DA ANS.
PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA. DADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.